Tribunal: TJDFT
Processo: 0714104-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714104-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA GARCIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA GARCIA, parte ré, contra a decisão (ID 189317089) proferida pela 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos de execução fiscal (processo n. 0003226-97.2007.8.07.0001) rejeitou parte da exceção de pré-executividade apresentada. A agravante não goza dos benefícios da gratuidade de justiça, nem juntou comprovante de preparo regular. Por esse motivo, intime-se a parte agravante para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição deste recurso ou recolher o preparo em dobro sob pena de DESERÇÃO nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem-se os autos para análise da tutela de urgência. Brasília, 9 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital